Tribunal: TJDFT
Processo: 0142040-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0142040-89.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Brasília, 06/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR